Tribunal: TJBA
Processo: 8101804-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÕES SIMULTÂNEAS N° 8101804-80.2025.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE/APELADO: ROBERCILIO TOMAZ DOS SANTOS FILHO DEFENSOR PÚBLICO: ROGÉRIO CEZIMBRA DE PINHO FILHO APELANTES/APELADOS: CLEITON ANTONIO SANTOS DE AGUIAR E ALEF KAIAN AGUIAR SANTANA ADVOGADOS: VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BÔAS - OAB/BA Nº 26.508 E NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO - OAB/BA Nº 15.433 APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LOLITA MACEDO LESSA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2, II, DO CP. 1º APELANTE CONDENADO A 09 (NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. 2º APELANTE CONDENADO A 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO. 3º APELANTE CONDENADO A 09 (NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. ARBITROU-SE PARA TODOS O REGIME FECHADO, 30 DIAS-MULTA E O PAGAMENTO DE R$500,00 À TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA FOI MANTIDA. 1 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.1 - O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2°-A, I, DO CP. POSSIBILIDADE. JUÍZO A QUO AFASTOU A APLICAÇÃO DA MAJORANTE EM RAZÃO DO ARTEFATO NÃO TER SIDO APREENDIDO. RÉUS CONFESSARAM QUE NÃO SE TRATAVA DE UM ARMA DE FOGO E SIM DE UM “CANO PVC”. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA INDICA O USO DE ARMA DE FOGO PELOS AGENTES DURANTE O CRIME. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. 1.2 - PLEITO PELA MUDANÇA DA AVALIAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO NA DOSIMETRIA. REQUER O DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES UTILIZADO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA PARA A PRIMEIRA FASE E O USO DE ARMA DE FOGO PARA A TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SISTEMÁTICA QUE SERIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO. 2 - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. 2.1 - PRELIMINARES. 2.1.1 - A NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. A MERA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, QUANDO EXPRESSAMENTE RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E CONDICIONADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO À APRECIAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR, NÃO ACARRETA NULIDADE. MERO PLANEJAMENTO PROCESSUAL. A RESPOSTA FOI APRECIADA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. 2.1.2 - INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO. 2.2 - MÉRITO 2.2.1 - A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA, DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO EM DELEGACIA E EM JUÍZO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO. 2.2.2 - A REDUÇÃO E APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTA-SE SOMENTE A CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE, MANTENDO-SE AS DEMAIS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. 2.2.3 - A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MAJORAÇÃO DA PENA RELATIVO À CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART.157, §2º II, DO CP. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA NO MÁXIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 2.2.4 - ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO. TERMO MÉDIO. PENA DEFINITIVA: 5 (CINCO) ANOS, 8 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E 20 DIAS-MULTA. 2.2.5 - A MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO OU ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. 3 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E APELANTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. 2.2.6 - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 3 - RECURSO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE. 3.1 - O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTA-SE SOMENTE A CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE, MANTENDO-SE AS DEMAIS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. 3.2 - QUE A CONDUTA SOCIAL SEJA VALORADA POSITIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FAVORÁVEIS QUANTO À CONDUTA SOCIAL DOS APELANTES, AINDA QUE CONFIRMADOS POR TESTEMUNHAS, NÃO AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA-BASE NEM COMPENSA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS, PORQUANTO CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS OU FAVORÁVEIS NÃO PRODUZEM EFEITO MINORANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, APENAS IMPEDEM EXASPERAÇÃO INDEVIDA. 3.3 - A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º, II, DO CP. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA NO MÁXIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 3.4 - O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. 3.5 - ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO. TERMO MÉDIO. 3.5.1 - SEGUNDO APELANTE. PENA DEFINITIVA: 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E 20 DIAS-MULTA. 3.5.2 - TERCEIRO APELANTE. PENA DEFINITIVA: 5 (CINCO) ANOS, 8 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E 20 DIAS-MULTA. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DO PARQUET. CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE DOS RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES. Vistos, relatados e discutidos os Autos das APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8101804-80.2025.8.05.0001, tendo como Apelantes e Apelados, Ministério Público do Estado da Bahia, Robercílio Tomaz dos Santos Filho, Alef Kaian Aguiar Santana e Cleiton Antônio Santos de Aguiar, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso do Ministério Público do Estado da Bahia, para CONHECER EM PARTE e PROVER EM PARTE o recurso interposto por Robercílio Tomaz dos Santos Filho e para CONHECER e PROVER EM PARTE os recursos interpostos por Alef Kaian Aguiar Santana e Cleiton Antônio Santos de Aguiar, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR